Tribunal: STF
Processo: RHC 219587
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A. L. D. D. F. interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. NULIDADE. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO PACIENTE PARA CONSTITUIR NOVO PROCURADOR. IMPROCEDÊNCIA. TERMO DE RENÚNCIA ASSINADO PELO RÉU, CONSTANDO SUA CIÊNCIA DA NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE NOVOS PATRONOS. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A REVELIA. PACIENTE QUE, APÓS CITADO PESSOALMENTE, MUDOU-SE PARA OUTRA LOCALIDADE, SEM INFORMAR O ATUAL ENDEREÇO AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, ÔNUS LEGAL QUE LHE COMPETIA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PEDIDOS DE DEPOIMENTO PESSOAL E PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE CONFECÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA ANTES DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. CONCLUIR DE FORMA DIVERSA DEMANDARIA A NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. SEM PEDIDO LIMINAR. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. ILEGALIDADE MANIFESTA NÃO EVIDENCIADA. INCONFORMISMO COM DECISÃO HOSTILIZADA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA ENFRENTADA MONOCRATICAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Inicialmente, registre-se que a decisão agravada deve ser mantida, porque, no caso, sem razão a alegação de ausência de intimação pessoal do paciente para constituir novo procurador, isso porque, nos termos do acórdão hostilizado, no termo de renúncia de fls. 258-259, assinado pelo réu, consta claramente a sua ciência da necessidade de indicação de novos patronos, atitude que o réu tomou por diversas vezes (fl. 1.013).



    2. Também não procede a alegação de deficiência de fundamentação da decisão que decretou a revelia, pois o fundamento utilizado pela Corte estadual – devidamente citado nos autos, mudou-se de endereço sem comunicação prévia ao juízo, como era seu ônus no processo (fl. 1.013) – está em consonância com o entendimento desta Corte Superior, para a qual, em razão da mudança de domicílio, cabia ao acusado - que foi citado pessoalmente - comunicar seu novo endereço ao Juízo, o que não fora procedido. Nesse contexto, decidiu corretamente o Juízo de primeiro grau ao dar seguimento ao feito, intimando-o, por edital, da decisão de pronúncia e realizando a audiência de instrução e julgamento, sem a presença do Réu, conforme preceitua o art. 367 do CPP. "Não há que se falar em nulidade da comunicação, pois, a teor dos julgados desta Corte, descumprido o dever de manter endereço atualizado nos autos (art. 367, segunda parte, do CPP), o Judiciário não pode ser obrigado a deferir diligências a fim de encontrar o novo local de paradeiro do sentenciado" (AgRg no HC n. 474.944/SC, Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/4/2019, DJe 10/04/2019) - (HC n. 448.165/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 19/11/2019).



    3. Também não merece acolhida a alegação de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento dos pedidos de depoimento pessoal e produção de provas, pois é idônea a fundamentação utilizada para o indeferimento da diligência: a circunstância do juízo de origem ter indeferido pedido de produção de provas na fase do art. 402 do Código de Processo Penal não representa qualquer nulidade, especialmente em se tratando, como no caso, de pedido claramente protelatório, referindo-se inclusive a provas que já se encontravam disponíveis nos autos, como o laudo psicológico da vítima (fl. 1.013). Precedentes.



    4. Finalmente, também sem razão o recurso quanto à alegação de confecção da sentença condenatória antes da audiência de instrução, pois, nos termos do acórdão hostilizado, eventual publicação de andamento com data incorreta, e tudo por equívoco gritante, não significa antecipação de julgamento, mas simples erro procedimental facilmente corrigível, sem qualquer prejuízo às partes que exerceram amplamente seus direitos, inclusive durante a audiência de instrução e julgamento e, demoradamente, ao longo de toda a instrução do processo (fl. 1.015).



    5. Agravo regimental improvido.



    (HC 673.431 AgRg, ministro Sebastião Reis Júnior)



    Em suas razões, a parte recorrente sustenta, em síntese: “(i) ausência de intimação do paciente para constituir novo advogado, (ii) ilegal decretação de sua revelia, (iii) negativa do direito do paciente de prestar depoimento pessoal, (iv) e a sentença condenatória estar pronta antes da primeira audiência de instrução e julgamento, mais de 2 (dois) anos antes da sentença”. 



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não provimento do presente recurso, em parecer assim ementado:



    Direito Penal e Processual Penal. Crime de estupro de vulnerável. Alegação de nulidade processual decorrente de ausência de intimação pessoal do paciente para constituir novo procurador. Inocorrência. Termo de renúncia assinado pelo réu, constando sua ciência da necessidade de indicação de novo patrono. Juízo que constituiu devidamente defensor dativo. Alegada deficiência de fundamentação da decisão que decretou a revelia. Improcedência. Recorrente que após citado pessoalmente mudou-se para outra localidade, sem informar o novo endereço ao juízo. Alegação de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento dos pedidos de depoimento pessoal e produção de provas. O deferimento de realização de diligência e de produção de provas é faculdade do Magistrado, no exercício da sua discricionariedade motivada, cabendo ao órgão julgador desautorizar a realização de providências que considerar protelatórias ou desnecessárias e sem pertinência com a sua instrução, hipótese do caso em tela. Confecção de sentença condenatória antes da audiência de instrução. Ocorrência de mero erro material. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pelo não provimento do recurso. 



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    É que, em relação às alegadas nulidades decorrentes da ausência de intimação do paciente para nomear novo advogado e da decretação de sua revelia, o magistrado de primeiro grau, em audiência de instrução e julgamento (e-DOC 9), assim elucidou a questão:



    Inicialmente, no que concerne à ausência do réu neste ato, observo que ele não foi encontrado no endereço indicado nos autos e tampouco se manifestou no momento cabível quanto a eventual mudança de domicílio, sendo de rigor, pois, a decretação de sua revelia.



    Se não bastasse, registro que embora a certidão de fl. 337 tenha retornado negativa pelo fato do réu não ser encontrado no endereço por ele indicado nos autos, se faz inequívoca sua ciência da audiência. Isso porque, referido documento é decorrente de Mandado de Intimação (fl. 312), mandado este absolutamente prescindível e expedido por excesso de zelo do Juízo pelas razões expostas a seguir.



    O réu tomou ciência inequívoca do presente ato em ao menos duas oportunidades, senão vejamos. 



    A primeira refere-se ao pedido de adiamento da audiência anteriormente designada às fls. 292 – vez que teve como finalidade dilatar o curso da ação por razões particulares – e que este foi encartado aos autos desprovido de vínculo mandatório, este Juízo determinou a providência de fls. 303/304, item 1, que foi atendida conforme procuração de fl. 334.



    Referida procuração foi subscrita também pelo próprio acusado e datada de 24/08/2018, ou seja, 03 (três) dias após a decisão no qual a presente audiência foi designada (fls. 303/304). 



    A segunda oportunidade na qual inequivocadamente extrai-se a ciência do réu da audiência às fls. 341/351. Ora, na peça em apreço, a Defesa em suas razões de fato busca demonstrar ao E. Tribunal de Justiça deste Estado de São Paulo a necessidade de suspender o curso do processo em face da necessidade de se intimar pessoalmente o acusado para constituir nova Defesa; nestas alegações, mais especificamente a fl. 348, 5º parágrafo, a Defesa se debruça justamente em teses para refutar o início da instrução no dia 31/08/2018, dando, com isso, absolutamente ciência da mesma. É oportuno destacar que o subscritor de referido remédio constitucional, além de ser advogado de confiança do réu (fl. 59) é também seu pai (fl. 344), de sorte que, não se pode questionar, pelas razões expostas, o conhecimento do ato. 



    Ademais, destaco novamente que o réu foi formalmente citado (fl. 164) e qualquer mudança de endereço deveria ser por ele comunicada previamente ao juízo, o que não foi feito, não sendo ele encontrado no endereço dos autos, sem qualquer justificativa plausível. 



    Por certo, após frustrada a intimação pessoal, a indicação feita por um terceiro às fls. 337 de um suposto endereço que o réu poderia ser localizado, em Comarca diversa, não tem qualquer condão de afastar os efeitos da revelia.



    Por certo, uma vez citado o réu e indicado por ele seus endereço nos autos, não cabe ao Juízo providenciar tentativas de intimações em logradouros diversos daquele fornecido pelo réu. 



    Dessa forma, seja porque não localizado no endereço fornecido, seja porque estava ciente da presente audiência e deixou de comparecer sem qualquer justificativa, decreto a revelia do réu, com fulcro no art. 367 do CPP.



    No tocante aos requerimentos formulados pela defesa nesta oportunidade, especialmente no tocante à representação processual do acusado, também é caso de indeferimento, com o regular processamento do feito.



    Ora, apesar da ciência inequívoca da data da audiência que ora se inicia, redesignada em outra oportunidade, aliás, a pedido da própria defesa que na época alegou que o réu estava com problemas de saúde, novamente vem o réu buscar meios para a audiência não se realizar, seja por alegar que não foi intimado para constituir advogado após as sucessivas renúncias dos advogados, sempre às vésperas da audiência, seja por não ser encontrado no endereço por ele indicado nos autos.



    Quanto à representação do réu em audiência, nenhum vício há a sanar, nos termos das decisões antes já proferidas. 



    Ora, o réu está patrocinado pelo advogado Dr. Carlos Alberto Roca, nomeado por este Juízo (f. 179), e que há muito tempo vem acompanhando o feito, com amplo conhecimento técnico e dos fatos tratados. 



    Novamente ressalto, como inclusive decidido anteriormente, que a alegação contida nos autos da necessidade de se intimar pessoalmente o réu para indicar advogado particular não merece acolhida no presente caso, vez que o réu – citado pessoalmente (fl. 164) – já constituiu diversos advogados nos momentos que lhes foram convenientes (v. p. ex. fl. 204, para apresentar defesa prévia, e v. p. ex., fls. 334, para pedir a redesignação da audiência), mas sempre ao se aproximar da data do início da instrução, realiza a destituição do advogado constituído ou aponta que o advogado constituído não tem poderes para praticar outros atos além de uma simples petição de adiamento de audiência. 



    [...]



    Dessa forma, não há dúvidas de que o réu tem ciência absoluta da renúncia, tempo suficiente para, se o pretendesse, habilitar nova defesa particular, com a opção de seguir o processo com o advogado nomeado.



    [...]



    Acrescento, ainda, que a busca incessante, porém, infundada em causar nulidades relativas à constituição de nova defesa, somada às sucessivas constituições de advogados somente nos momentos em que interessa à defesa (especialmente para pedir adiamento das audiências e buscar o trancamento do feito com HCs), apenas reforça a intenção de tumultuar o processo, dificultar a realização da instrução criminal, procrastinar o deslinde do feito e, consequentemente, furtar-se à aplicação da lei Penal. (grifei)



    Desta forma, para afastar a conclusão do Juízo de origem no sentido de que o ora recorrente tinha ciência inequívoca da renúncia de seus defensores e da nova data da audiência de instrução (por ele mesmo requerida), seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin.



    Ademais, como bem destacou o Ministério Público Federal:



    Sobre a alegação de nulidade processual decorrente de ausência de intimação pessoal do Recorrente para constituir novo procurador, cabe salientar que, quando o Recorrente assinou o termo de renúncia de seus antigos patronos, constava a necessidade de indicação de novo patrono. Como o Recorrente foi devidamente cientificado, e o Juízo constituiu devidamente defensor dativo, não há que se falar em cerceamento de defesa ou nulidade processual. 



    A respeito da alegada deficiência de fundamentação da decisão que decretou a revelia, ressalta-se a improcedência dessa alegação, uma vez que o Recorrente após citado pessoalmente mudou-se para outra localidade, sem informar o novo endereço ao juízo, não se desincumbindo do ônus que lhe foi imposto. (grifei)



    Ressalte-se, que esta Excelsa Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que ninguém pode arguir vício para o qual contribuiu, com violação aos deveres da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, sob pena de se beneficiar da própria torpeza, nos termos do art. 565 do Código de Processo Penal (HC 105.824, ministra Cármen Lúcia; HC 110.820, ministro Dias Toffoli; HC 147.208 AgR, ministra Rosa Weber; HC 176.382 AgR-ED, ministro Roberto Barroso; RHC 119.892, ministro Gilmar Mendes): 



    1. No sistema processual penal vigoram os princípios da lealdade, da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, não sendo lícito à parte arguir vício para o qual concorreu em sua produção, sob pena de se violar o princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza - ‘nemo auditur propriam turpitudinem allegans’.



    (RHC 187.927-ED/SP, Ministro Alexandre de Moraes) 



    Para além disso, cumpre destacar que este Supremo Tribunal Federal firmou sua jurisprudência no sentido de que o reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (HC 107.769, ministra Cármen Lúcia; HC 180.592 AgR, ministro Luiz Fux; HC 183.250 AgR, ministro Roberto Barroso; RHC 125.242 AgR, ministro Celso de Mello; RHC 138.670 ED, ministro Alexandre de Moraes; RHC 151.402 AgR, ministra Rosa Weber). 



    No caso dos autos, constato que não há comprovação de prejuízo ao recorrente, uma vez que lhe foi indicado advogado dativo e, como bem anotou o magistrado de primeira instância, este “há muito tempo vinha acompanhando o feito, com amplo conhecimento técnico e dos fatos tratados”. 



    Verifico, de outro lado, que também não merece acolhida a alegação de cerceamento de defesa em razão do indeferimento dos pedidos de depoimento pessoal e produção de provas. Como bem apontou o Ministério Público Federal, “o deferimento de realização de diligência e de produção de provas é faculdade do Magistrado, no exercício da sua discricionariedade motivada, cabendo ao órgão julgador desautorizar a realização de providências que considerar protelatórias ou desnecessárias e sem pertinência com a sua instrução”. 



    No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes desta Suprema Corte em casos fronteiriços:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.



    1. A dinâmica probatória no processo penal confere competência ao Juiz para controlar a produção das provas mediante critérios de liberdade regrada, a quem atribuída a sindicância sobre requerimentos impertinentes, irrelevantes ou protelatórios (art. 400, § 1º, do CPP). Precedentes.



    2. O indeferimento fundamentado de requerimento probatório tido por desnecessário pelo magistrado de primeiro grau não evidencia o alegado cerceamento de defesa.



    3. Para concluir de forma diversa das instâncias anteriores, imprescindível o reexame do acervo fático-probatório da ação penal de origem, para o que não se presta a via estreita do habeas corpus.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (HC 206.193 AgR, ministra Rosa Weber)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16 DA LEI 10.826/2003 – ESTATUTO DO DESARMAMENTO). CRIME DE MERA CONDUTA. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO DEVIDAMENTE MOTIVADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. 



    [...]



    2. Nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, cabe ao Juízo processante indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. No caso, o Juízo de origem concluiu, mediante decisão jurídica idônea, que o pedido de dilação probatória é impertinente, porque desviado do foco principal da causa, e protelatório. Ausência de ilegalidade.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 148.269 AgR, ministro Alexandre de Moraes)



    Por fim, desconstituir a afirmação de que a publicação da sentença condenatória antes da audiência de instrução se deu em razão de mero erro material, demandaria análise minuciosa dos fatos e provas constantes dos autos, providência que é inviável na via estreita do habeas corpus que, conforme já mencionado, não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte.



    Não vislumbro, portanto, a ocorrência das alegadas nulidades ou de qualquer prejuízo delas decorrentes em desfavor do recorrente. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator